Tribunal: STF
Processo: Pet 12092
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Cuida-se de Petição atuada a partir de queixa-crime apresentada por Edmundo Leite Catunda Júnior contra o Senador da República José Renan Vasconcelos Calheiros, em que postula a condenação do querelado, “por 4 (quatro) vezes em continuidade delitiva na tipicidade dos artigos 139, do Código Penal e 1 (uma) vez na tipicidade do artigo 138 do Código Penal, em concurso material nos termos do artigo 69 do Código Penal, além de incidir, a causa especial de aumento de pena prevista no artigo 141, §2º, do mesmo diploma legal.” (eDoc. 1, p. 6)



    Narra o querelante que, em razão de infundadas matérias jornalísticas de cunho evidentemente político, fora, indevida e ilegalmente, alvo de operação da Polícia Federal que, inobstante ilícita em seu nascedouro, provocou abalo em sua imagem e honra pessoal.



    Alega que, embora esteja em vigor em nosso Estado Democrático de Direito o princípio de não culpabilidade (CF, art. 5º, LVII), “o Querelado iniciou uma série de postagens em suas redes sociais, com a clara intenção de atacar de forma direta a honra do querelante e, indiretamente, a de adversários políticos.” (eDoc. 1, p. 2)



    Afirma que, em 26/04/2023, em sua conta da rede social Instagram, o Querelado postou comentário com o seguinte teor: “É oficial: o kit robótica era, na verdade, ROUBÓTICA. Os kits, superfaturados em 420%, foram considerados fraudulentos no TCU. A empresa beneficiária da mamata teve 87% do faturamento em Alagoas e pertencia a um candidato do PP. TCU apontou quem lhe roubou.” (eDoc. 1, p. 2)



    Aduz que, em 28/04/2023, na mesma rede social, o querelado, por meio de seu perfil oficial “@renancalheiros”, publicou mensagem nos seguintes termos: “O maior desafio é recuperar a credibilidade da Educação, por isso a maior homenagem que se pode fazer no dia da Educação é recuperar os recursos desviados com fraudes, entre eles a dinheirama do FNDE com os Kits de robótica superfaturados em até 420%.” (eDoc. 1, p. 2)



    Aponta que, na mesma data, o querelado publicou outra mensagem atribuindo fato criminoso ao querelante, por meio de sua conta na rede social twittercom o seguinte texto: “É oficial: o kit robótica era, na verdade, ROUBÓTICA. Os kits, superfaturados em 420%, foram considerados fraudulentos no TCU. A empresa beneficiária da mamata teve 87% do faturamento em Alagoas e pertencia a um candidato do PP. TCU apontou quem te roubou.” (eDoc. 1, p. 2)



    Diz que, “em continuidade delitiva, aos 17 dias do mês de junho de 2023, em seu perfil na rede social Twitter, o Querelado postou a seguinte mensagem: ‘Depois da Roubótica, da Megalic, agora a Megalira, o fenômeno empresarial dos meninos de Arthur Lira e Luciano Cavalcante. Como não tem como explicar o homicídio, ele está tentando desovar o cadáver. Quer destruir as provas e anular a operação Hefesto no STF.’” (eDoc. 1, p. 2)



    Acrescenta que “em 18 de junho deste mesmo ano, o querelado, dando seguimento a sua corrente de crimes contra a honra praticados em desfavor do Querelante e de sua empresa, mais uma vez utilizando sua conta “@renancalheiros” no Twitter, postou: “Veja o fruto da aliança entre JHC e Arthur Lira. Depois de abandonarem as vítimas da Braskem querem transformar Maceió em Chernobyl. Agora querem nos intoxicar com bombas químicas. Resta saber se a Megalic fez os tanques tóxicos.” (eDoc. 1, p. 3) 



    Argumenta que o querelado extrapolou suas atribuições como representante do Estado de Alagoas no parlamento, não podendo a imunidade parlamentar constituir um manto para acobertar atos criminosos contra a honra das pessoas.



    Obtempera que a prática das ofensas caluniosas e difamantes foram dolosamente produzidas e tornadas públicas pelo querelado, tendo sido divulgadas em meio eletrônico de grande alcance na rede mundial de computadores, em redes sociais que contam com milhares de inscritos.



    Conclui, invocando o disposto no art. 5º, X, da Constituição Federal, que, “diante dos fatos narrados, incidiu o Querelado, em concurso material, na tipicidade dos artigos 138, do Código Penal, (quando da imputação de superfaturamento em licitação, que se traduz como imputação de autoria de crime de fraude em licitação ou contrato – art. 337-L do CPB) e; por 4 (quatro) vezes, em continuidade delitiva, na tipicidade do artigo 139 do Código Penal (quando das ofensas desferidas em face do querelante referentes aos termos “roubótica” por duas vezes, ao aduzir que a empresa do Querelante seria a produtora de tanques tóxicos visando envenenar a população de Maceió e ainda em face de ter vinculado a sua empresa e consequentemente suas pessoa a diversos fatos que desabonariam a escorreita atuação empresarial desta). Todas estas imputações em concurso nos termos do artigo 69 do Código Penal – concurso material de crimes - além de incidir, em todos os casos, a causa especial de aumento de pena prevista no §2º do artigo 141 do Código Penal (aplicação da pena em seu triplo) o que faz com que a pena que lhe deva ser aplicada atinja o patamar que extrapola o limite permissivo de qualquer medida despenalizadora.” (eDoc. 1, p. 5)



    Requer a concessão de medida cautelar consistente na determinação de que as redes sociais Instagram e X (antigo twitter) realizem a imediata remoção das postagens aludidas e descritas nos termos da atas notariais anexadas à inicial da queixa-crime.



    Postula, ao final, a condenação do Querelado nas penas dos crimes previstos nos artigos 138 e 139, do Código Penal, em continuidade delitiva, com a incidência da causa especial de aumento de pena prevista no art. 141, § 2º, do mesmo diploma legal.



    Notificado, o querelado apresentou resposta à queixa-crime, na qual argui, preliminarmente, a deficiência do instrumento de mandato, uma vez que não se mencionou, detalhadamente, os fatos ilícitos ofensivos à honra do Querelante.



    Quanto ao mérito, sustenta a rejeição da queixa-crime, invocando a incidência da imunidade parlamentar material, bem como a atipicidade da conduta em relação aos crimes de calúnia, difamação e injúria imputados ao querelado. Subsidiariamente, postula a rejeição da queixa-crime, ao fundamento de que não agiu com dolo, uma vez que apenas fez menção à Operação Hefesto, divulgada na grande imprensa, sendo, portanto, atípicas as condutas que lhe foram imputadas.



    Em aditamento à defesa, o querelado argui que o querelante, Edmundo Leite Catunda Júnior, não possui legitimidade ativa para ajuizar queixa-crime em nome de sua própria empresa em matéria penal, mormente por não ter poderes específicos para tanto. Sustenta, ainda, a decadência do direito de queixa em relação aos fatos ocorridos no mês de abril de 2023.



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifesta pela rejeição da queixa-crime, nos termos do art. 397, III, do Código de Processo Penal, ao fundamento de que a ausência de indicação específica dos fatos caracterizados como crimes no instrumento particular de procuração configura vício na representação processual em razão do não atendimento de requisito formal (eDoc. 33).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, saliento que a jurisprudência desta Corte reconhece a competência do Relator para, monocraticamente, negar seguimento a queixa-crime, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Confira-se: Inq. 2.843/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia; Inq. 2.878/MG, Min. Rel. Celso de Mello; Inq. 2.844/DF, Min. Rel. Ayres Britto; Inq. 3.777/MG, Min. Rel. Roberto Barroso; Pet. 5.212/DF, Min. Rel. Dias Toffoli; Pet. 6.594/DF, Rel. Min. Rosa Weber.



    Ainda nesse sentido:



    “EMENTA: QUEIXA-CRIME. QUERELADO COM PRERROGATIVA DE FORO. CRIMES CONTRA A HONRA. REJEIÇÃO LIMINAR DA QUEIXA. FALTA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA OBJETO DA QUEIXA-CRIME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O relator está autorizado a negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente intempestivo, incabível ou improcedente, além daquele contrário, nas questões predominantemente de direito, a súmula do respectivo tribunal (art. 38 da Lei 8.038/1990, combinado com § 1º do art. 21 do RI/STF). Confiram-se os Inqs 1.775-AgR, da relatoria do ministro Nelson Jobim; 1.920-AgR, da relatoria do ministro Marco Aurélio; 2.430-AgR, da relatoria do ministro Joaquim Barbosa; e 2.637-AgR, da minha relatoria.



    (...)



    4. Agravo regimental desprovido” (Inq. 2902-Agr/GO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe de 8/6/2011).



    I – Irregularidade da representação processual: extinção da punibilidade pela decadência.



    Nos termos do art. 44 do Código de Processo Penal, “A queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento de mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligência que devem ser previamente requeridas no juízo criminal”.



    A regra processual citada autoriza, portanto, que a queixa seja apresentada por procurador com poderes especiais, mas exige, neste caso, que conste do instrumento do mandato a menção, de forma concreta e suficientemente determinada, dos fatos que constituem objeto da peça acusatória.



    Pois bem. Da análise do instrumento de mandato acostado aos autos, observo que nele consta, tão somente, referência vaga e genérica à concessão de poder especial para propositura de ação penal privada em desfavor de José Renan Vasconcelos Calheiros, por ter este postado “mensagens ofensivas em suas redes sociais aduzindo palavras que imputam ao outorgante a prática de crime contra a administração pública e palavras que o difamaram atacando a sua honra.” (realcei)  



    Como se vê, não há referências suficientes a individualizar, ainda que de forma sucinta, os fatos, em tese, caluniosos e injuriosos imputados ao Querelado, nem sequer as datas em que as ofensas teriam sido irrogadas. O querelante não indicou, de forma minimamente específica, os termos em que teria ocorrido a imputação - sabidamente falsa - de crime contra a administração pública, deixando de apontar uma única palavra que pudesse caracterizar a ocorrência de ataque à honra do querelante.  De igual forma, não houve individualização dos fatos no tempo, por meio da indicação de pelo menos uma das datas ou do período em que ocorridas as ofensas.



    Em suma, a descrição contida no instrumento de mandato se mostra inespecífica e não permite aquilatar os fatos ofensivos à honra do Querelante, a fim de viabilizar a identificação clara e escorreita do objeto do mandato.



    A propósito, observa Guilherme de Souza Nucci que



    “basta a menção ao fato delituoso ao qual se refere, prescindindo de fiel e detalhada descrição da imputação. Não é suficiente inserir na procuração, por exemplo, somente “para propor ação penal privada contra Fulano pela prática de calúnia”. Mas é adequado referir-se, resumidamente, ao fato: “para propor ação penal privada contra Fulano, pela prática de calúnia, consistente em atribuir ao querelante o crime de sonegação fiscal, sabendo-o inocente, na data e local.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 21ª ed. Rio de Janeiro: Forense, p. 165, realcei)



    Destaco, nesse sentido, o seguinte precedente deste Supremo Tribunal Federal:



    EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – CRIME CONTRA A HONRA – QUEIXA-CRIME – INSTRUMENTO DE MANDATO JUDICIAL QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 44 DO CPP – OMISSÃO SOBRE A NECESSÁRIA REFERÊNCIA INDIVIDUALIZADORA DO FATO CRIMINOSO – IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO – CONSUMAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL (CPP, ART. 38) – RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO ORA RECORRENTE E CONSEQUENTE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – RECURSO PROVIDO. (RHC 105920, Rel. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 08.05.2012, realcei)



    Como os fatos imputados ao querelado foram praticados, em tese, entre 26 de abril de 2023 e 18 de junho de 2023, não se mostra cabível sanar a irregularidade da representação processual, em virtude do transcurso do prazo decadencial previsto no art. 38 do Código de Processo Penal.



    Saliento, nesse sentido, o teor da judiciosa manifestação realizada pela Procuradoria-Geral da República:



    “Na espécie, a procuração apresentada pelo querelante limitase a conferir poder especial para propor ação penal privada em desfavor do querelado por ter este postado mensagens ofensivas em suas redes sociais aduzindo palavras que imputam ao outorgante a prática de crime contra a administração pública e palavras que o difamaram atacando sua honra, sem indicar, portanto, datas ou o teor das postagens.



    A ausência da indicação específica dos fatos caracterizados como crimes no instrumento particular de procuração configura vício na representação processual por não atender a requisito formal.



    Com efeito, de acordo o Supremo Tribunal Federal, o instrumento de mandato que se refere genericamente ao crime, sem especificar minimamente as circunstâncias do fato criminoso, não preenche os requisitos do art. 44 do CPP1. É imprescindível, portanto, a menção expressa ao fato criminoso, o que não se observou na espécie.



    A propósito, os fatos imputados ao querelado foram, em tese, praticados entre 26 de abril de 2023 e 18 de junho de 2023, daí porque se conclui que não se revela cabível sanar a irregularidade da representação processual, em virtude do transcurso do lapso temporal previsto no art. 38 do Código de Processo Penal.” (eDoc. 33)



    Assim, em virtude da decadência do direito de formular queixa-crime – consumada diante da impossibilidade se corrigir, tempestivamente, a  irregularidade da representação processual -, a rejeição da queixa-crime é medida que se impõe, nos termos do art. 397, III, do Código de Processo Penal.



    II – Imunidade



    Ainda que ultrapassada fosse a decadência, a queixa-crime deve ser rejeitada, uma vez que os fatos nela articulados se encontram sob o manto da imunidade parlamentar prevista no artigo 53 da Constituição Federal, sendo, portanto, atípicos.  



    O art. 53, caput, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional n. 35/2001, exclui, na hipótese nela referida, a tipicidade do fato:  



    Art. 53. Os deputados e senadores são invioláveis, civil e criminalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos.  



    Essa cláusula constitucional se destina, na verdade, a proteger não só a função parlamentar, senão também o próprio Parlamento, como instituição essencial e imprescindível do Estado Democrático de Direito. É importante prerrogativa de ordem constitucional.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a imunidade material dos parlamentares ostenta natureza jurídica de causa excludente da tipicidade penal. Confira-se:



EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA -CRIME. INJÚRIA. DIFAMAÇÃO. SÚMULA 714/STF. DECLARAÇÕES EM ENTREVISTA VINCULADA À ATIVIDADE PARLAMENTAR. DEPUTADO FEDERAL. IMUNIDADE MATERIAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. REJEIÇÃO.



1. É concorrente a legitimidade do ofendido, mediante queixa, e do Ministério Público, condicionada à representação do ofendido, para a ação penal por crime contra a honra de servidor público em razão do exercício de suas funções (Súmula 714/STF).



2. As manifestações do parlamentar possuem nexo de casualidade com a atividade legislativa.



3. A imunidade cível e penal do parlamentar federal tem por objetivo viabilizar o pleno exercício do mandato.



4. O excesso de linguagem pode configurar, em tese, quebra de decoro, a ensejar o controle político



5. Não incide, na hipótese, a tutela penal, configurando-se a atipicidade da conduta . Precedentes. Queixa-crime rejeitada.” (Pet. 5.647/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 26/11/2015, grifei)  



    Consoante observou o ministro Celso de Melo, em decisão monocrática proferida na Pet 8969, “a cláusula inscrita no art. 53, “caput”, da Constituição da República, na redação dada pela EC nº 35/2001, exclui, na hipótese nela referida, a própria natureza delituosa do fato que, de outro modo, tratando-se do cidadão comum, qualificar-se-ia como crime contra a honra, consoante acentua o magistério da doutrina (JOSÉ AFONSO DA SILVA, “Curso de Direito Constitucional Positivo”, p. 532, item n. 15, 20ª ed., 2002, Malheiros; CELSO RIBEIRO BASTOS, “Comentários à Constituição do Brasil”, vol. 4, tomo I/187, 1995, Saraiva; LUIZ FLÁVIO GOMES, “Imunidades Parlamentares: Nova Disciplina Jurídica da Inviolabilidade Penal, das Imunidades e das Prerrogativas Parlamentares (EC 35/01)”, “in” “Juizados Criminais Federais, Seus Reflexos nos Juizados Estaduais e Outros Estudos”, p. 94/97, item n. 4.9, 2002, RT; UADI LAMMÊGO BULOS, “Constituição Federal Anotada”, p. 705/707, 4ª ed., 2002, Saraiva, v.g.)”   



    Destaco, a propósito, o magistério de Michel Temer:  



    “A inviolabilidade diz respeito à emissão de opiniões, palavras e votos. Opiniões e palavras que, ditas por qualquer pessoa, podem caracterizar atitude delituosa, mas que assim não se configuram quando pronunciadas por parlamentar. Sempre, porém, quando tal pronunciamento se der no exercício do mandato. Quer dizer: o parlamentar, diante do Direito, pode agir como cidadão comum ou como titular de mandato. Agindo na primeira qualidade não é coberto pela inviolabilidade. A inviolabilidade está ligada à ideia de exercício de mandato. Opiniões, palavras e votos proferidos sem nenhuma relação com o desempenho do mandato representativo não são alcançados pela inviolabilidade.” (TEMER, Michel. Elementos de direito constitucional. 22. ed. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 131 – realcei)  



    O exercício da atividade parlamentar não se exaure no recinto das Casas Legislativas, portanto, a atuação ratione officii, ainda que fora do prédio do Congresso Nacional, está igualmente protegida pela garantia fundada na norma constitucional.  



    Esta Corte já assentou o entendimento de que as manifestações dos parlamentares, ainda que realizadas fora do exercício estrito do mandato, mas em consequência deste, também são abrangidas pela imunidade material (Inq 510, ministro Celso de Mello, DJde 19 de abril de 1991).



    Ainda, nesse sentido:



AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. AÇÃO PENAL PRIVADA. CRIMES CONTRA A HONRA. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. IMUNIDADE MATERIAL. LIAME ENTRE AS OPINIÕES EXARADAS E O MANDATO PARLAMENTAR. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. 1. O Supremo Tribunal Federal vem legitimando, para além do recorte espacial físico, a incidência da imunidade material sobre opiniões e palavras divulgadas em ambiente eletrônico, ao fundamento de que “a natureza do meio de divulgação utilizado pelo congressista (‘mass media’ e/ou ‘social media’) não caracteriza nem afasta o instituto da imunidade parlamentar material” (Petição 8366/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJe-241 04.11.2019). 2. A apuração do liame entre a ofensa irrogada e a função parlamentar exercida deve levar em conta a natureza do tema em discussão, que deve estar relacionado com fatos sob debate na arena pública ou com questões de interesse público, entendidas em acepção ampla, a abranger não apenas temas de interesse do eleitorado do parlamentar, mas da sociedade como um todo. 3. Publicações que não se limitaram a insultos e ofensas de natureza pessoal, mas publicizaram visão crítica do congressista a respeito do direcionamento de recursos de natureza pública, em um contexto econômico e social potencializado pela pandemia da COVID-19. 4. Não provimento do agravo regimental, mantendo a rejeição da queixa-crime pela incidência da regra imunizante (CF/88, artigo 53). (grifou-se)



(Pet 9471 AgR, ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 14/03/2022)  



    Essa é a maior garantia para que o parlamentar possa livremente se expressar e que pertence não só a ele mas à sociedade. A livre expressão do pensamento é garantida na Constituição Federal, assegurando a troca de ideias, mesmo que expressadas de forma ácida, incômoda ou contundente.  



    No caso dos autos, a manifestação realizada pelo querelado em seus perfis públicos no Instagram e “X” (antigo twitter) guarda relação com o desempenho de seu mandato, uma vez que ele veiculou, na condição de parlamentar, juízos de valor sobre fatos noticiados na grande mídia e que constituíram objeto de debate público, relativos à denominada “Operação Hefesto”, da Polícia Federal, que tinha por objeto a investigação de eventual desvio de recursos públicos no Estado de Alagoas.



    Assim, na linha da jurisprudência desta Corte, encontrando-se as manifestações do parlamentar relacionadas ao exercício do mandato, a imunidade material abrange todo tipo de declaração, inclusive aquelas veiculadas por meios de comunicação de massa, como a imprensa em geral e as redes sociais, na linha dos precedentes deste Tribunal.



    Nessa perspectiva, no julgamento da Pet 9.463, DJe de 8 de setembro de 2021, de minha relatoria, consignei que:



    […] as declarações dos congressistas refletem opiniões divergentes, desempenhando, em última análise, a função de fiscalização, na mais ampla acepção, dos atos de governo, ínsito ao Poder Legislativo. Mesmo que proferidas fora das dependências da Câmara dos Deputados, o fato de circunscreverem-se às atribuições do cargo atrai a imunidade material parlamentar e afasta a ilicitude das condutas apontadas como criminosas […].  



    Nessa mesma esteira, o Supremo Tribunal Federal, ao aplicar a regra da imunidade material em contexto de embate político-ideológico, firmou a compreensão no sentido de que:  



    […] Nos casos “em que parlamentares se encontram em posição de antagonismo político, a jurisprudência considera haver a presunção de nexo entre o conflito e o debate político que, por sua vez, se insere na esfera de atuação parlamentar em razão do mandato […]”. (Pet. n.º 6.268/DF, Relatora Ministra Rosa Weber, julgado em 6-3-2018, p. DJe de 17-4-2018) (grifado).  



    […] Antagonismo político entre querelante e querelado, com pesadas críticas inseridas no debate político, de que se infere a pertinência das ofensas irrogadas com a atividade de Senador da República. 3. Queixa-crime rejeitada. (Supremo Tribunal Federal. Petição nº 6268. Min. Rel. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 6 mar. 2018)



    Ante o exposto, seja por força da decadência do direito de queixa-crime – consumada em razão da impossibilidade de se corrigir, tempestivamente, a irregularidade da representação processual -, seja em virtude da atipicidade do fato, tendo em vista a incidência, na espécie, da regra constitucional da imunidade parlamentar, rejeito a queixa-crime, negando seguimento à presente petição, com fundamento no art. 395, III, do CPP, c/c art. 21 § 1º, RISTF, declarando prejudicada a análise do pedido de concessão da medida cautelar.



    Publique-se. Intimem-se.



Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente